Tribunal: STF
Processo: HC 55339
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-06-14
Data de publicação: 1977-06-14

Ementa:
- Habeas corpus.
- Alegações que já foram anteriormente objeto de habeas corpus denegado.
- Não está impedido de ser relator de revisão criminal desembargador que não proferiu qualquer decisão de mérito na ação penal em que o paciente foi condenado, mas apenas participou, como vogal, de julgamento de habeas corpus não conhecido por incompetência de órgão  julgador.
Habeas corpus conhecido em parte, mas denegado.